Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NÃO AUTORIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput e § 1o, inciso I, c/c art. 298, III, e artigo 308, caput, c/c art. 298, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. O réu pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da dosimetria da pena; e, (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, incorrendo em erro quando o Juízo de origem utiliza o mesmo processo para valorar os antecedentes e caracterizar a reincidência, de modo que a pena deve ser redimensionada.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o réu é reincidente, nos termos do art. 44 do Código Penal, ainda que não se trate de reincidência específica, não se operando a substituição da pena se a medida não é socialmente recomendável, considerando a prática de crime grave (roubo).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 2o, alínea "b", 44, §§ 2o e 3o, e 69; CTB, arts. 306, caput e § 1o, I, 308, caput, 298, III, e 293.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1913760, 0739958-68.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024, DJe 09/09/2024; TJDFT, Acórdão 1664397, 0702416-94.2020.8.07.0011, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 09/02/2023, PJe 23/02/2023.